Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717113-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP EMBARGADO: HENRIQUE DE FARIA ALMEIDA, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se e oficiem-se aos embargados para, querendo, se manifestarem em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023 18:26:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador